Tribunal: TJBA
Processo: 0010798-67.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010798-67.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA TELES JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: CARLITO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO AMARAL MATIAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT E VALORES JÁ PAGOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

II - A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é a contradição intrínseca, verificada entre os elementos internos da decisão, e não a divergência entre o resultado alcançado e o almejado pela parte.

III - A determinação de compensação do seguro obrigatório DPVAT e dos valores já pagos a título de pensão provisória decorre da aplicação de normas de ordem pública e da vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente de pedido da parte.

IV - A aplicação da Súmula 246 do STJ e do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito constitui mera disciplina da fase executiva, não representando reforma do mérito da decisão ou provimento parcial do recurso.

V - Inexistindo vício sanável pela via eleita, configura-se tentativa inadmissível de rediscussão do mérito através dos embargos de declaração.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010798-67.2012.8.05.0201
, em que figura como
Embargante ELIANA TELES JESUS BARBOSA
e como
Embargado CARLITO BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.